Tribunal: TJMT
Processo: 1010020-58.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010020-58.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil e consumidor. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Equipamentos danificados por oscilações de energia elétrica. Responsabilidade objetiva da concessionária. Sub-rogação da seguradora. Caso fortuito e força maior como excludentes de responsabilidade.

I. Trata-se de apelações interpostas por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. e Mapfre Seguros Gerais S.A. contra sentença que, em ação regressiva de cobrança ajuizada pela seguradora, condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos causados a equipamentos eletroeletrônicos de segurados em virtude de oscilações de energia.

II. A concessionária Energisa Mato Grosso alega ausência de provas técnicas que comprovem o nexo causal e defende que a parte autora não fez o pedido administrativo de ressarcimento conforme a Resolução Normativa da ANEEL, o que inviabilizaria a apuração dos danos.

III. A Mapfre Seguros Gerais aduz que a sentença foi equivocada ao excluir a responsabilidade da concessionária em casos de sinistros causados por descargas atmosféricas, alegando que a responsabilidade é objetiva, não importando a causa do dano, desde que comprovado o prejuízo.

IV. A responsabilidade da concessionária é objetiva, conforme o Código de Defesa do Consumidor, devendo ser demonstrado o nexo causal entre o dano e o serviço prestado, salvo em casos de força maior, caso fortuito ou culpa exclusiva de terceiro.

V. No presente caso, o laudo técnico confirmou que os danos causados aos segurados foram decorrentes de oscilações na rede elétrica, sendo a concessionária responsabilizada pela falha no serviço. Já em relação aos danos decorrentes de descargas atmosféricas, configurou-se força maior, excludente da responsabilidade.

VI. Recursos desprovidos. Sentença mantida. Majorados os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 786; Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil, art. 393.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC 1003511.87.2017.8.11.00041; TJMT, RAC 0042237.55.2014.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Dr. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator):

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recursos de apelações cíveis interpostas por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

e MAPFRE SEGUROS

GERAIS S.A
contra a sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 10a Vara da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação de cobrança (Proc. no 1010020-58.2022.8.11.0041), ajuizada por
Mapfre Seguros Gerais S.A.
, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a requerida ao pagamento de R$ 34.815,27, corrigidos monetariamente pelo INPC, com juros de 1% ao mês a partir do desembolso, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §2o, do CPC (Id. 230825213).

Energisa Mato Grosso
alega que a autora não apresentou documentos técnicos suficientes para comprovar o nexo causal, havendo apenas laudos inconclusivos emitidos por profissional sem qualificação técnica. Sustenta que não há responsabilidade da concessionária pelos danos materiais, pois não foi demonstrada falha no serviço prestado. A recorrente também afirma que a parte autora não fez o pedido administrativo de ressarcimento conforme a
Resolução Normativa no 414 da ANEEL
, o que impediria a verificação adequada da causa dos danos. Pede o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido.

Mapfre Seguros Gerais
, por sua vez, aduz que a sentença foi equivocada ao excluir a responsabilidade da concessionária pelos sinistros dos segurados Miriam Gladki Petrenko, Jonatas Dias Cavalcante, Gilmar Milan, Junior Aparecido Braga e Euribes Rodrigues de Araújo, baseando-se em fenômenos da natureza.

Alega que, apesar do reconhecimento dos danos e de sua causa, a sentença falhou ao não atribuir responsabilidade à concessionária, cuja responsabilidade é objetiva. Requer o provimento do recurso para que os pedidos sejam julgados procedentes.

Contrarrazões apresentadas por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. (Id. 230825221) e Mapfre Seguros Gerais S.A. (Id. 230825222), ambas refutam as razões recursais e pedem o desprovimento do recurso adversário.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Começo

pela apelação interposta por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., trata-se de ação regressiva de ressarcimento movida por Mapfre Seguros Gerais S.A., visando à recuperação do montante de R$ 49.995,34 (quarenta e nove mil, novecentos e noventa e cinco reais e trinta e quatro centavos), pagos aos seguintes segurados/beneficiários
:

Os segurados
tive
ram os
equipamentos eletroeletrônicos danificados em decorrência de descargas elétricas/oscilações da tensão na rede de
energia
elétrica, ocorridas
entre os anos de 2017 a 2020
, pretendendo o ressarcimento, nos limites da apólice, com apoio no fenômeno da
sub
-
rogação
e na responsabilidade objetiva da Concessionária/ré.

O art. 786 do Código Civil dispõe que, “
paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
”.

A Súmula no 188 do eg. STF brada no mesmo sentido, dizendo que “
o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro
”.

E, conforme já decidiu reiteradamente o Tribunal da Cidadania, “
havendo pago a indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no CDC
” (STJ – 4a TURMA - REsp 802.442/SP - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – Julgado em 02/02/2010 - DJe 22/02/2010).

No mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.- Concluiu o Acórdão recorrido que a relação entre a segurada e a Agravante é de consumo. Assim, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre a Seguradora - que se sub-rogou nos direitos da segurada - e a Agravante. Precedentes. Incidência da Súmula 83 desta Corte. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - Terceira Turma – AgRg no AREsp 426.017/MG - Rel. Ministro SIDNEI BENETI - Julgado em 10/12/2013 - DJe 19/12/2013)

Tratando-se de sub-rogação de direitos a que faz referência o art. 786 do Código Civil, e considerando a objeção levantada pela Concessionária contra o ressarcimento regressivo, de que seria imprescindível a prévia solicitação administrativa, convém destacar a regra inscrita no §2o (“É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este artigo.”), para que se conclua que, como de resto acontece em várias outras situações assemelhadas, a ausência de comunicação do dano pelo consumidor à Concessionária (art. 203 da RN n.o 414/2010 da ANEEL), com formulação de pleito de pagamento administrativo da indenização, não impedirá ou extinguirá, em prejuízo da Seguradora, o direito de reaver o importe que tenha indenizado ao beneficiário do seguro.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR POR AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA – REJEIÇÃO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DISTÚRBIOS ELÉTRICOS NA UNIDADE CONSUMIDORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE À PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA No 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO. Não há fundamento legal a condicionar a utilização da via judicial ao requerimento de reparação pela via administrativa, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição e da teoria do risco administrativo, previstos nos artigos 5o, inciso XXXV, e 37, §6o, da Constituição Federal, motivo pelo qual rejeita-se a preliminar de falta de interesse de agir. (...)”. (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1004795-33.2017.8.11.0041 – Rel. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - Julgado em 06/02/2019 - DJE 12/02/2019).

O art. 210 da Resolução no 414/2010/ANEEL dispõe que, independentemente da existência de culpa, a Concessionária responde e responsabiliza-se pelos danos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras.

A responsabilidade da Concessionária é objetiva, e, como ao caso se aplica a premissa de relação de consumo por equiparação, caberia à ré/apelante demonstrar a ausência de nexo causal entre os fatos daninhos (oscilações elétricas na rede) e os danos suportados pelos segurados (queima de equipamentos), nos termos do art. 14, §3o, do CDC, o que não ocorreu integralmente nos autos.

Portanto, sob qualquer perspectiva, responde a ré/apelante objetivamente pelo risco da exploração do serviço sob concessão pública, e, no caso em específico, pela falha ocorrida na rede de fornecimento de energia, pois, justamente em razão de oscilações da tensão na rede elétrica, com sobrecarga elétrica despejada sobre os diversos equipamentos eletroeletrônicos dos segurados, tais equipamentos foram queimados/danificados, competindo à Concessionária/ré, portanto, ressarcir a Seguradora, ou então fazer cabal demonstração de que, na verdade, foi os consumidores/segurados que deram causa aos prejuízos experimentados, ou, então, ainda, que o dano decorreu de outro evento constitutivo de outro nexo de causalidade, o que, definitivamente, não se vislumbra na hipótese.

Pois bem.

A alegação da apelante de que a sentença deve ser reformada em relação aos segurados Carlos Daniel Viecili Velasco, Edna Maria Renostro Basso, Ênio Trevisan, Janderson Ferreira da Costa, Wilson Keizo Ozeki, Nelson Augustini, Dayvane Anylu Renck Mendel, Olímpica Academia de Ginástica Ltda. e Renilda Amaral, com base no relatório do Módulo 9 do PRODIST, carece de fundamento. O relatório invocado é insuficiente para desconstituir as provas apresentadas nos autos, não afastando de forma eficaz o nexo de causalidade entre os danos sofridos e o serviço prestado pela concessionária.

Por outro lado, para comprovar o ocorrido a Seguradora juntou em relação aos segurados objeto do recurso, o Relatório de Regulação de Sinistro, apólice (Id’s. 230824198, 230824199,230825150, 230825151, 230825154, 230825155,230825157, 230825158, 230825161), bem como laudos técnicos conclusivos, nos quais se inferem que os danos causados aos equipamentos decorreram de variações e quedas ocasionais de energia,
laudos estes que não foi especificamente impugnado pela apelante, que optou por dizer, de forma genérica, que não possui responsabilidade pelos danos e os documentos que instruem o pedido inicial foram produzidos unilateralmente, sem força probatória.

Apesar de produzidos unilateralmente, mas não tendo havido impugnação específica quanto aos valores pagos, ou, ainda, contraprova cabal apta a refutar as conclusões lançadas nos documentos juntados à inicial, produzidos por profissional habilitado, tenho que a aludida documentação constitui, sim, sólido conjunto probatório suficiente para demonstrar o dano e o nexo de causalidade, dando ensejo, pois, ao dever de indenizar regressivamente a Seguradora/apelada.

A propósito, já decidiu reiteradamente esta eg. Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE APARELHO ELETRÔNICO - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp No 1.321.739 – SP).A seguradora pode buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 0042237.55.2014.8.11.0041 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 15/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp No 1.321.739 – SP).A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 1003511.87.2017.8.11.00041 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 23/05/2018, Publicado no DJE 28/05/2018).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA - DANOS EM APARELHOS ELETRÔNICOS - DESCARGA ELÉTRICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - RESSARCIMENTO À SEGURADORA PELOS DANOS PAGOS AO CONSUMIDOR - LEGALIDADE - MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM RECURSO - ART. 85, § 2o, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Comprovado dano em aparelhos elétricos decorrente de oscilação de energia, a Concessionária de Energia Elétrica responde objetivamente pelo ressarcimento do pagamento de seguro feito pela Seguradora ao consumidor” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – RAC 26825/2018 – Rel. DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA – j. 12/09/2018, Publicado no DJE 19/09/2018).

AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA - OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - DANO MATERIAL COMPROVADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – RECURSO DESPROVIDO. Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva. Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, o fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, havendo a má prestação do serviço, tem a responsabilidade objetiva, e o dano causado a outrem por conta da interrupção, configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – RAC 29737/2018 – Rel. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – j. 20/06/2018, Publicado no DJE 27/06/2018).

Dessa forma, não há razão para alterar a sentença proferida.

Passo a analise da apelação interposta por
Mapfre Seguros Gerais S.A.
, a sentença julgou improcedente o pedido de ressarcimento em relação aos sinistros dos segurados Miriam Gladki Petrenko, Jonatas Dias Cavalcante, Gilmar Milan, Junior Aparecido Braga e Euribes Rodrigues de Araújo, com base na ocorrência de descargas atmosféricas, que configurariam caso fortuito.

De fato, conforme os laudos técnicos acostados aos autos, os danos sofridos pelos segurados ocorreram devido a fenômenos naturais, caracterizando-se, assim, força maior, excludente de responsabilidade, conforme previsão do art. 393 do Código Civil. Conforme a análise dos autos e dos laudos técnicos apresentados pelos segurados, verifica-se que, aqueles referentes à Miriam Gladki Petrenko, Jonatas Dias Cavalcante, Gilmar Milan e Euribes Rodrigues de Araújo, os danos causados aos aparelhos eletrônicos estão relacionados a fenômenos naturais (descarga atmosférica e raios). No que tange ao segurado Junior Aparecido Braga, o laudo técnico não especifica as causas da danificação dos aparelhos.

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – DANOS ELÉTRICOS EM RAZÃO DE DESCARGA ATMOSFÉRICA – RAIOS - CASO FORTUITO - CAUSA EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constatado dos autos que os danos sofridos pelos segurados se deram em virtude de descargas atmosféricas - raios (força maior), que é causa excludente da responsabilidade quanto ao dever de indenizar, os pedidos da inicial devem ser julgados improcedentes. (TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Privado, Apelação no 1052454-33.2020.8.11.0041, relator Antônia Siqueira Gonçalves, publicado no Diário de Justiça Eletrônico 8 de junho de 2024).

Embora a responsabilidade da concessionária seja objetiva, ela pode ser afastada quando houver ruptura do nexo causal. Isso se dá, por exemplo, pela comprovação da inexistência de defeito na prestação do serviço, pela demonstração de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou ainda por caso fortuito ou força maior, como ocorreu no caso dos segurados
supra
citados.

Ante o exposto
,
nego provimento
ao
s
recurso
s
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Em relação à

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
, em observância
a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024